Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711776-72.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARCIO DA SILVA DOMANSKI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CONTEXTOS DIVERSOS. AUTORIDADES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP), com base no art. 386, VII, do CPP, e o condenou por duas vezes pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), na forma do concurso material (art. 69 do CP), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia o reconhecimento do crime continuado entre os delitos de falsa identidade, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena (sursis). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os crimes de falsa identidade praticados em contextos distintos devem ser considerados como crime continuado; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes de falsa identidade restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, prova pericial e confissão do réu. 4. A tese de crime continuado foi afastada, pois as condutas ocorreram em momentos distintos, perante autoridades diferentes (delegacia e audiência de custódia), com desígnios autônomos, o que caracteriza concurso material, nos termos do art. 69 do CP. 5. A pena-base foi fixada em 3 meses e 15 dias de detenção, considerando os maus antecedentes como única circunstância judicial desfavorável. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida ao mínimo legal de 3 meses para cada crime. 6. Ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se a pena definitiva em 6 meses de detenção, em regime aberto. 7. A substituição da pena por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, com base no art. 44, I, do CP, diante dos maus antecedentes do recorrente. 8. Também foi indeferida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, por ausência de requisitos subjetivos favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A prática do crime de falsa identidade em momentos distintos e perante autoridades públicas diversas, com desígnios autônomos, configura concurso material de crimes. 2. A existência de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena." Dispositivos relevantes citados: art. 307, art. 69, art. 44, art. 77, todos do Código Penal; art. 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1764899, 0727399-22.2022.8.07.0001, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, julgado em 28/09/2023, DJe 09/10/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela suspensão condicional da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Isto porque ao afastar a substituição da pena privativa de liberdade, bem como a suspensão condicional da pena, considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004